Tribunal: TJMT
Processo: 1013187-70.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013187-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), ARTHUR LUIS PEREIRA SILVEIRA - CPF: 109.884.816-00 (ADVOGADO), TAINA PASSOS CHIAMARELLI - CPF: 354.443.588-83 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), UFV TETE SOLAR SPE LTDA - CNPJ: 54.501.787/0001-02 (AGRAVADO), VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 410.002.358-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA – GERAÇÃO DISTRIBUÍDA – PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DA MODALIDADE GD-III PARA GD-I – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL – MÉRITO – LEI Nº 14.300/2022 E RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021 – CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONEXÃO – REPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO INICIAL – ALEGADA COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL VERSUS NOVO PEDIDO DE ACESSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE QUALIFICADA DO DIREITO – COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA –
RECURSO PROVIDO
.

A alegação de que a tutela de urgência possui natureza satisfativa não configura vício processual apto a ensejar a nulidade da decisão agravada, tratando-se de matéria afeta ao exame dos requisitos autorizadores da tutela provisória, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.

A definição acerca do enquadramento da unidade geradora no regime de transição previsto no art. 26 da Lei nº 14.300/2022 não decorre da simples constatação da existência de protocolo administrativo tempestivo, exigindo a análise da regularidade do procedimento de conexão, da natureza jurídica da reprovação inicialmente comunicada, da eventual existência de novo pedido de acesso, do cumprimento das exigências técnicas estabelecidas pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e da repercussão jurídica dos atos administrativos praticados pela concessionária.

Presentes relevantes controvérsias documentais e técnico-regulatórias acerca do procedimento administrativo de acesso e conexão, a aferição da probabilidade do direito reclama instrução probatória adequada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A antecipação dos efeitos do reenquadramento tarifário, em contexto de incerteza quanto ao efetivo preenchimento dos requisitos legais e regulatórios, recomenda atuação jurisdicional pautada pela cautela, preservando-se o contraditório substancial e a necessária dilação probatória.

Recurso provido. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1013187-70.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:

UFV TETE SOLAR SPE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra.

Ângela Maria Janczeski Goes
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos nº 1005443-95.2026.8.11.0041, ajuizada por
UFV TETE SOLAR SPE LTDA
, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o reenquadramento da unidade consumidora vinculada ao projeto de geração distribuída para a modalidade GD-I, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, além de inverter o ônus da prova em favor da parte autora.

A agravante sustenta, inicialmente, que a medida deferida ostenta inequívoco caráter satisfativo, porquanto antecipa integralmente os efeitos práticos do provimento final pretendido na ação originária, esvaziando o próprio objeto da demanda.

Aponta que o reenquadramento da unidade consumidora na modalidade GD-I implica alterações tarifárias imediatas e relevantes, com repercussões econômicas contínuas, circunstância que configuraria hipótese vedada pelo art. 300, §3º, do CPC, em razão da irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Aduz, ainda, que a decisão agravada desconsiderou o risco concreto de irreversibilidade econômica, especialmente porque não há demonstração, por parte da agravada, de capacidade financeira para restituir valores eventualmente percebidos a menor em razão da aplicação indevida do regime GD-I, o que poderia ocasionar prejuízo irreparável à concessionária.

Prosseguindo, a agravante assevera que a controvérsia posta nos autos demanda aprofundada análise probatória, notadamente quanto ao cumprimento dos requisitos técnicos e temporais exigidos para o enquadramento tarifário pretendido.

Argumenta que o tema envolve exame detalhado de documentos, cronogramas e procedimentos regulatórios previstos na Lei nº 14.300/2022 e na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, sendo, portanto, incompatível com a cognição sumária inerente à tutela de urgência.

Nesse contexto, afirma que o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao deferir a medida liminar sem a devida instrução probatória, deixando de observar a necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos controvertidos, especialmente no que se refere ao marco temporal aplicável ao enquadramento tarifário.

No tocante ao mérito propriamente dito, a agravante discorre acerca da ausência de probabilidade do direito alegado pela agravada.

Destaca que, embora tenha havido protocolo inicial de solicitação de acesso em 06/01/2023, este foi indeferido, sendo necessária a apresentação de nova solicitação em 22/02/2023, a qual somente foi aprovada em 13/03/2023, circunstância que afastaria o enquadramento no regime de transição previsto no art. 26 da Lei nº 14.300/2022.

Argumenta que a decisão agravada interpretou equivocadamente a documentação constante dos autos, especialmente a denominada “Carta nº 669/2024”, sustentando que tal documento não reconhece direito adquirido ao regime GD-I, mas apenas concede prazo adicional condicionado ao cumprimento de requisitos, inclusive com ressalva expressa de aplicabilidade.

A agravante enfatiza que a agravada descumpriu o prazo estabelecido para início da injeção de energia, que se encerraria em 18/02/2025, tendo a efetiva conexão da usina ocorrido apenas em 13/05/2025, conforme demonstrado por documentos técnicos constantes dos autos, inclusive relatórios de vistoria e registros operacionais.

Explana, ademais, que o atraso na entrada em operação da usina decorreu de falhas imputáveis exclusivamente à agravada, notadamente em razão de sucessivas reprovações em solicitações de comissionamento, evidenciando a ausência de cumprimento tempestivo dos requisitos técnicos exigidos.

No que concerne ao perigo de dano, a agravante impugna a conclusão adotada pelo juízo
a quo
, afirmando que não há demonstração concreta de risco à viabilidade econômica do empreendimento da agravada, sendo insuficiente a mera alegação genérica de onerosidade decorrente do enquadramento tarifário.

Aduz que eventuais diferenças econômicas são plenamente reversíveis, mediante compensação futura, caso a pretensão autoral venha a ser julgada procedente.

Em contrapartida, afiança a existência de risco de dano inverso, consistente na possibilidade de inadimplemento por parte da agravada, caso venha a ser posteriormente reconhecida a improcedência da demanda, inexistindo nos autos qualquer prova de sua capacidade financeira para suportar eventual recomposição dos valores.

A agravante também se insurge contra a inversão do ônus da prova determinada na origem, argumentando que não estão presentes os requisitos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a agravada não se enquadra como destinatária final dos serviços, tampouco se encontra em situação de hipossuficiência técnica ou econômica, tratando-se, na realidade, de agente que atua no mercado de geração e comercialização de energia.

Anota que a inversão do ônus probatório foi determinada de forma genérica e sem fundamentação concreta, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“[...] seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final deste recurso”
(sic).

No mérito, requer
“[...] seja reconhecida a PRELIMINAR DE NULIDADE da r. decisão agravada, pois (i) o r. decisium equivale a provimento satisfativo e irreversível, cujo cumprimento esgota o próprio objeto da ação principal; e (ii) há evidente necessidade de análise exauriente dos documentos apresentados nos autos de origem, bem como a dilação probatória sobre os pontos controvertidos, a ser oportunizado após proferido despacho saneador. No mérito, requer-se que o presente agravo de instrumento seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, com a consequente manutenção do enquadramento tarifário da Usina TETE SOLAR como GD-III, nos termos da legislação aplicável, resguardando-se o devido processo legal e a ampla dilação probatória na ação principal”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 357070360.

A tutela recursal almejada foi
in
deferida
por esta Relatora, em 06/04/2026, conforme decisão de Id. 358380358.

Em contraminuta, a
UFV Tete Solar SPE Ltda.
sustenta, em síntese, a manutenção integral da decisão agravada, defendendo que o reenquadramento provisório da unidade consumidora para a modalidade GD I foi corretamente deferido diante da presença dos requisitos da tutela de urgência.

Argumenta, inicialmente, que protocolou tempestivamente a solicitação de acesso ao sistema de compensação de energia, sendo que eventual atraso no trâmite administrativo decorreu exclusivamente da conduta da Energisa, que inicialmente reprovou o pedido apenas por ausência de documentos complementares facilmente sanáveis, posteriormente aprovando o projeto e, inclusive, reconhecendo formalmente seu enquadramento na regra de transição da Lei nº 14.300/2022.

Aponta que o posterior enquadramento em GD III foi indevido e contrário à regulamentação da ANEEL, gerando prejuízos financeiros contínuos.

No tocante à tutela de urgência, afirma estarem demonstrados tanto a probabilidade do direito, diante da documentação e do cumprimento dos prazos regulatórios, quanto o perigo de dano, pois a cobrança em modalidade tarifária mais onerosa compromete a viabilidade econômica do empreendimento e produz perdas de difícil recomposição.

Rebate, ainda, a alegação de irreversibilidade da medida, sustentando que eventual reversão é simples para a concessionária, por meio de refaturamento ou compensação.

Quanto à inversão do ônus da prova, defende sua correção com fundamento no CDC e no art. 373, §1º, do CPC, argumentando que a relação entre as partes possui natureza consumerista, que a agravada é tecnicamente hipossuficiente e que a Energisa detém exclusividade sobre os documentos e dados técnicos necessários à elucidação da controvérsia, razão pela qual requer, ao final, o desprovimento do agravo (Id. 365097874).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas
, manifestou pela não intervenção do
parquet
na lide (Id. 372570855).

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 24 a 26/06/2026, a parte agravante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 376026868.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais,
conheço
do presente agravo.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o reenquadramento da unidade consumidora vinculada ao projeto de geração distribuída para a modalidade GD-I, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, além de inverter o ônus da prova em favor da parte autora.

C
olaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Vistos.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos e pedido de tutela de urgência antecipada, proposta por UFV TETE SOLAR SPE LTDA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos qualificados nos autos.

A parte autora aduz que adquiriu a UFV, cujo processo de conexão junto à Distribuidora foi protocolado em 06/01/2023 (PE 04295/23), dentro do prazo legal para aplicação da regra de transição da Lei nº 14.300/2022.4-

Sustenta que, embora a solicitação tenha sido inicialmente reprovada por pendências documentais, a documentação complementar foi posteriormente apresentada, resultando a aprovação do projeto.

Afirma, ainda, que recebeu da parte ré a Carta nº 669/2024/DESC (Id. 222020627), por meio da qual teria sido formalmente confirmado o enquadramento do projeto na modalidade GD I, com prorrogação de prazo para início da injeção de energia.

Não obstante, a parte autora afirma que ao receber as primeiras faturas de energia elétrica constatou que suas unidades haviam sido indevidamente enquadradas na modalidade GD III, o que lhe ocasiona prejuízos mensais decorrentes da compensação tarifária reduzida.

Postula, em sede de tutela de urgência, o imediato reenquadramento tarifário na modalidade GD I, bem como, ao final, a confirmação definitiva do enquadramento e a indenização pelos danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença.

[...]

Pois bem.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença cumulativa de: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida.

A probabilidade do direito autoral exsurge da prova documental acostada, em especial a Carta nº 669/2024/DESC (Id. 222020627) e seu respectivo Anexo (Id. 222020628), emitidos pela Concessionária Ré.

No referido documento, a Ré reconhece expressamente a ocorrência de falha na comunicação ("dupla comunicação") e concede, administrativamente, a dilação do prazo de conexão do projeto da Autora até a data limite de 18/02/2025. A carta é categórica ao condicionar a perda do direito à regra de transição (GD I) ao descumprimento deste novo prazo.

A interpretação lógica e pautada na boa-fé objetiva (art. 422, CC/02) impõe que, o cumprimento do cronograma garante a manutenção do enquadramento referido (GD I).

A parte Autora alega ter concluído a obra e iniciado a injeção de energia tempestivamente, fato corroborado indiciariamente pela emissão de faturas de energia (Id. 222020637), que comprovam a existência da conexão e a operação da usina.

Neste cenário de cognição sumária, o faturamento da unidade como GD III (menos benéfico), após a própria Ré ter assinalado a manutenção do GD I mediante cumprimento de prazo, configura, aparentemente, comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico, pois frustra a legítima confiança depositada pelo consumidor no pronunciamento da Concessionária.

Já o perigo de dano está demonstrado e se classifica de trato sucessivo.

A manutenção do faturamento na modalidade GD III impõe à Autora onerosidade excessiva mensal, com a cobrança progressiva de componentes tarifários que não seriam devidos no regime GD I. Tal situação desequilibra a equação econômico-financeira do empreendimento, gerando prejuízos cumulativos que podem comprometer a atividade da empresa, caracterizando o risco ao resultado útil do processo.

Ressalte-se que a medida, enquadramento da unidade no regime GD I, é plenamente reversível (art. 300, § 3º, CPC), caso a demanda seja julgada improcedente ao final, posto que, havendo comprovação de que a conexão ocorreu fora do prazo estipulado na carta Carta nº 669/2024, a Concessionária poderá cobrar as diferenças tarifárias nas faturas subsequentes, não havendo risco de prejuízo irreparável e não compromete o equilíbrio econômico-financeiro do setor.

[..]

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para DETERMINAR à parte Ré que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis:

A) Proceda ao REENQUADRAMENTO PROVISÓRIO da unidade consumidora vinculada ao projeto PE 04295/23 (UFV TETE SOLAR) e suas beneficiárias para a modalidade tarifária de Geração Distribuída I (GD I), aplicando a compensação das componentes tarifárias na forma do art. 26 da Lei nº 14.300/2022, para as próximas faturas a serem emitidas;

Para o caso de descumprimento injustificado da ordem judicial, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento e aplicação dos demais consectários legais.

4. Da inversão do ônus da prova.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento de que a relação entre usuário de geração distribuída e concessionária atrai a incidência do CDC, mormente pela vulnerabilidade técnica do usuário frente à concessionária.

[...]

Diante da verossimilhança das alegações iniciais e da hipossuficiência técnica da parte autora para a produção de provas, tendo em vista a dificuldade de acesso a documentos e registros técnicos mantidos pela parte ré, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC.”
(Id. 225267367 – Autos de origem)

Pois bem.

A agravante requer preliminarmente a decretação de
nulidade da decisão
agravada, sustentando para tanto que a tutela de urgência deferida na origem possui
caráter satisfativo
, o que, segundo alega, ofende o que preceitua o art. 300, §3º do CPC.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, observa-se que as alegações deduzidas pela recorrente não evidenciam qualquer vício processual apto a ensejar a nulidade da decisão recorrida. Na realidade, o que se verifica é mera irresignação quanto ao conteúdo do pronunciamento jurisdicional, por entender a agravante ausentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória deferida pelo Juízo de origem.

No ponto específico em que sustenta a natureza satisfativa e irreversível da medida, não assiste razão à agravante. Isso porque, ao se confrontar o conteúdo da decisão agravada com os pedidos formulados pela parte agravada em sua petição inicial, verifica-se que a tutela deferida não esgota o objeto da demanda, tampouco antecipa integralmente os efeitos pretendidos em caráter definitivo.

Com efeito, a parte agravada, na inicial, formulou pretensões que demandam apreciação mais ampla e definitiva pelo Juízo, inclusive com análise aprofundada do conjunto probatório e eventual produção de outras provas. A tutela de urgência concedida, por sua vez, limitou-se a assegurar, de forma provisória, determinada situação fática ou jurídica, sem resolver de maneira definitiva a controvérsia posta em juízo.

Assim, não há falar em satisfatividade plena da medida, uma vez que subsistem pedidos que somente poderão ser apreciados por ocasião do julgamento de mérito, após regular instrução processual.

Do mesmo modo, a alegada
necessidade de dilação probatória não configura causa autônoma de nulidade
. Ao contrário, trata-se de fundamento relacionado à própria aferição da probabilidade do direito em sede de cognição sumária, cuja análise se confunde com o mérito do recurso. A eventual insuficiência do conjunto probatório para justificar a manutenção da tutela de urgência poderá conduzir, quando muito, à sua revogação ou reforma, mas não importa, por si só, em nulidade da decisão que a concedeu.

Com efeito, a decisão agravada foi proferida por autoridade competente, encontra-se suficientemente fundamentada e apreciou os elementos então disponíveis nos autos, expondo as razões pelas quais reputou presentes, naquele momento processual, os requisitos autorizadores da tutela provisória. Eventual desacerto na valoração desses elementos constitui matéria de reforma, e não de invalidação do pronunciamento jurisdicional.

Assim, inexistindo violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa ou ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõe-se a
rejeição
da preliminar de nulidade, prosseguindo-se no exame das questões efetivamente relacionadas ao mérito recursal, oportunidade em que serão apreciadas a presença — ou não — dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para manutenção da tutela provisória deferida pelo Juízo de origem.

Passo a análise do mérito recursal.

O artigo 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, exigindo-se, ainda, que os elementos constantes dos autos revelem, em sede de cognição sumária, elevada plausibilidade da pretensão deduzida.

No caso concreto, a despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, em particular das informações contidas na peça contrarrecursal, infere-se que a decisão recorrida não merece subsistir, sendo o caso de
provimento
deste recurso, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Com efeito, embora a parte autora/agravada sustente haver protocolado a solicitação de acesso em 06/01/2023, dentro do período de transição previsto no artigo 26 da Lei nº 14.300/2022, a análise dos documentos acostados aos autos evidencia que a controvérsia ultrapassa a simples verificação da data do protocolo inicial, envolvendo questão muito mais ampla e complexa acerca da própria natureza jurídica do procedimento administrativo de conexão desenvolvido perante a concessionária.

É incontroverso que houve protocolo inicial em 06/01/2023. Todavia, igualmente consta dos autos que referido procedimento foi objeto de
reprovação administrativa
, sob a justificativa de ausência de documentação considerada necessária para prosseguimento da análise técnica, notadamente a comprovação da posse do imóvel e a apresentação do diagrama de blocos do empreendimento. Na sequência, sobreveio novo procedimento administrativo, formalizado em 22/02/2023, cuja aprovação ocorreu posteriormente.

É justamente sobre a qualificação jurídica desses acontecimentos que repousa a principal divergência entre as partes
.

Enquanto a agravada sustenta que a reprovação representou mera exigência de complementação documental, sem extinguir o protocolo originário, a agravante afirma que o primeiro procedimento foi definitivamente encerrado, tendo a análise posteriormente realizada decorrido de nova solicitação de acesso, protocolada após o marco temporal previsto na Lei nº 14.300/2022.

Percebe-se, portanto, que
a controvérsia não se limita à interpretação abstrata do artigo 26 da Lei nº 14.300/2022 ou da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, mas exige a reconstrução do
iter
administrativo desenvolvido perante a concessionária, a identificação da natureza dos atos praticados durante o procedimento de conexão, bem como a verificação da repercussão jurídica da reprovação inicialmente comunicada e da documentação posteriormente apresentada
.

Nesse contexto, a mera existência de protocolo realizado antes de 07/01/2023 não se mostra suficiente, por si só, para demonstrar, em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos necessários ao
enquadramento definitivo
da unidade geradora na modalidade GD I, sobretudo quando a própria controvérsia reside justamente na definição de qual procedimento administrativo deve ser considerado válido para incidência da regra de transição prevista no Marco Legal da Geração Distribuída.

Também não se mostra possível, nesta fase processual, atribuir caráter definitivo à interpretação conferida pela agravada à Carta nº 669/2024 expedida pela concessionária.

Embora referido documento reconheça a existência de inconsistências administrativas relacionadas às comunicações anteriormente encaminhadas aos empreendedores e estabeleça novo cronograma para determinados projetos, sua interpretação não se revela inequívoca a ponto de permitir concluir, desde logo, que a própria distribuidora tenha reconhecido definitivamente o direito da agravada ao enquadramento em GD I.

Ao contrário, a correta compreensão do alcance jurídico desse documento igualmente demanda exame conjunto com os demais atos administrativos produzidos ao longo do procedimento de conexão, circunstância incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Do mesmo modo, os documentos relativos às solicitações de comissionamento, às reprovações técnicas verificadas durante o procedimento e à efetiva data de início da injeção de energia também constituem elementos relevantes para o deslinde da controvérsia, impondo-se reconhecer que a solução da demanda dependerá da adequada instrução processual e da apreciação exauriente do conjunto probatório.

A propósito, esta Terceira Câmara de Direito Privado, ao apreciar controvérsia substancialmente semelhante envolvendo pedido de enquadramento de empreendimento fotovoltaico no regime GD I, assentou que questões relacionadas à tempestividade da solicitação de acesso, ao cumprimento dos requisitos técnicos previstos na Lei nº 14.300/2022 e na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, bem como à eventual responsabilidade da concessionária pelos atos praticados durante o procedimento administrativo de conexão, demandam dilação probatória, não se revelando compatível com a cognição sumária o reconhecimento provisório do direito quando presentes relevantes controvérsias fáticas e documentais
.

Faz-se
mister
colacionar a ementa do mencionado julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ENQUADRAMENTO EM MODALIDADE DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência requerida, manejada para suspender a cobrança decorrente de enquadramento da usina fotovoltaica "UFV Colíder 2" como Geração Distribuída (GD) III, ao fundamento de que o protocolo de solicitação de acesso fora realizado antes do marco legal de transição previsto na L. 14.300/2022, sendo pleiteado o reconhecimento do direito adquirido à classificação como GD I.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar se a Agravante demonstrou os requisitos previstos no art. 300 do CPC, notadamente (i) a probabilidade do direito, consubstanciada na alegação de direito adquirido decorrente do protocolo de solicitação de acesso em 28/09/2022, e (ii) o perigo de dano, sustentado na inviabilidade financeira da usina em razão da tarifação como GD III.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito demanda análise fática e técnica detalhada quanto à tempestividade da solicitação, cumprimento de requisitos técnicos, identidade entre os projetos submetido e aprovado, e eventual responsabilidade da concessionária por supostos atrasos, matérias que exigem dilação probatória e não se comprovam de plano.

A ausência de prova inequívoca sobre o enquadramento indevido e a necessidade de perícia técnica inviabilizam o deferimento da tutela nesta fase, por não estarem plenamente demonstradas as exigências do art. 300 do CPC.

O perigo de dano apontado, de natureza econômica, não possui natureza irreversível, pois eventuais prejuízos tarifários são compensáveis. Além disso, a medida pleiteada possui efeitos regulatórios complexos e de difícil reversão, o que reforça a cautela na sua concessão antecipada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a alegação de protocolo tempestivo sem a correspondente comprovação da regularidade técnica do projeto. O reenquadramento provisório de unidade de geração distribuída demanda cautela, diante de potenciais efeitos regulatórios irreversíveis, sendo incabível em sede de cognição sumária quando ausente prova robusta de erro da concessionária.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; L. 14.300/2022, art. 26, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.748.936/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 17.11.2020; TJMT, AI nº 1006596-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 22.02.2024.”
(N.U 1029277-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (Destaquei)

Tal orientação mostra-se plenamente aplicável ao caso em exame, cujos elementos probatórios igualmente revelam a necessidade de aprofundamento da instrução antes da formação de juízo seguro acerca da incidência da regra de transição prevista no artigo 26 da Lei nº 14.300/2022.

Ainda que assim não fosse,
verifica-se que a tutela deferida na origem antecipa, desde logo, os efeitos do regime tarifário cuja existência constitui precisamente o objeto central da ação originária
.

Embora o reenquadramento possa, em tese, ser posteriormente revisto, a antecipação de seus efeitos em contexto de intensa controvérsia documental acaba por aproximar-se, na prática, do resultado pretendido na demanda, recomendando maior cautela na utilização da tutela de urgência, sobretudo quando ausente demonstração suficientemente robusta da probabilidade do direito.

Ressalte-se que eventual procedência da ação permitirá o integral restabelecimento da situação jurídica da agravada, mediante refaturamento das unidades consumidoras e restituição das diferenças eventualmente apuradas, inexistindo demonstração concreta de que a postergação dessa providência até o julgamento definitivo seja capaz de comprometer a utilidade do provimento jurisdicional final.

Nesse viés, colaciono outros precedentes desse Sodalício:

“Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento.
Ação declaratória com obrigação de fazer e restituição de valores. Enquadramento tarifário no regime de Geração Distribuída I (GD I). Regra de transição. Ausência de prova inequívoca da responsabilidade da concessionária. Necessidade de dilação probatória. Inexistência de perigo de dano irreparável. Risco de efeito inverso decorrente da alteração provisória do regime. Revogação da tutela recursal. Agravo desprovido.
Agravo interno prejudicado.

I.CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória para reenquadramento de unidade de geração fotovoltaica no regime de Geração Distribuída I (GD I), com fundamento na regra de transição prevista no art. 26 da L. nº 14.300/2022.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, é possível conceder tutela provisória para determinação de reenquadramento tarifário da unidade de geração distribuída, diante de alegações de cumprimento tempestivo dos requisitos regulatórios e de inércia da distribuidora na conclusão das etapas técnicas previstas na legislação.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação dos autos não comprova de forma inequívoca a existência de mora exclusiva da concessionária, revelando controvérsia sobre a cronologia dos atos, a suficiência das solicitações e o cumprimento integral dos requisitos no prazo legal.

4. A controvérsia técnica demanda instrução probatória detalhada, inviabilizando o deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária.

5. Não se verifica risco de dano irreparável, pois os efeitos econômicos do enquadramento atual são patrimoniais e reversíveis mediante restituição, caso a pretensão seja acolhida.

6. A concessão provisória do reenquadramento, por sua vez, representa risco de desequilíbrio econômico-financeiro do sistema de compensação de energia e da arrecadação setorial, caracterizando periculum in mora inverso.

7.O alegado prejuízo financeiro, decorrente da aplicação de regime tarifário mais oneroso, é de natureza essencialmente patrimonial e reversível, não se configurando dano irreparável ou de difícil reparação.

8. O reexame da matéria em sede colegiada, após o contraditório, revelou incertezas técnicas e fáticas que justificam a revogação da liminar anteriormente concedida em decisão monocrática.

IV.DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo de instrumento não provido. Tutela recursal revogada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "
1. A concessão de tutela provisória para reenquadramento no regime de Geração Distribuída I, nos termos do art. 26 da L. nº 14.300/2022, exige prova inequívoca de que o protocolo de acesso e demais exigências técnicas foram cumpridos tempestivamente, e que eventuais atrasos decorreram de inércia exclusiva da concessionária; 2. A inexistência de prova robusta sobre a responsabilidade da concessionária e a presença de controvérsia técnica afastam a verossimilhança necessária à medida liminar; 3. O risco de dano econômico alegado é reversível, enquanto o reenquadramento provisório pode causar prejuízo regulatório ao sistema, configurando perigo de dano inverso.
"
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; L. nº 14.300/2022, art. 26; REN ANEEL nº 1.000/2021, art. 655-O, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1003207-75.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 08.07.2021, DJE 08.07.2021.”
(N.U 1030877-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. GD I E GD II. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA TÉCNICO-REGULATÓRIA. MEDIDA SATISFATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida nos autos de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança dos encargos tarifários decorrentes do enquadramento da unidade consumidora da autora na modalidade GD II, com emissão das faturas subsequentes segundo as regras da modalidade GD I, até ulterior deliberação judicial.

A agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, a necessidade de dilação probatória e o caráter satisfativo e irreversível da medida deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a controvérsia acerca do enquadramento da unidade consumidora nos regimes GD I ou GD II demanda dilação probatória e análise técnica aprofundada; (iii) determinar se a medida deferida possui natureza satisfativa e efeitos irreversíveis vedados pelo art. 300, § 3º, do CPC; e (iv) verificar se o alegado prejuízo financeiro configura perigo de dano qualificado apto a justificar a tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia não se resolve mediante simples verificação cronológica do protocolo apresentado pela autora, pois o enquadramento no regime de transição da Lei nº 14.300/2022 depende da aferição de requisitos técnicos e regulatórios específicos relacionados à natureza e aptidão do requerimento administrativo formulado.

Os elementos documentais constantes dos autos não evidenciam, em cognição sumária, robusta probabilidade do direito alegado pela autora da ação originária, especialmente diante do dissenso técnico acerca da regularidade procedimental do pedido de acesso e conexão da unidade consumidora.

A definição acerca da incidência do regime GD I demanda contraditório substancial e eventual produção de prova técnica, por envolver análise regulatória complexa sobre exigências estabelecidas pela ANEEL e observância da cronologia procedimental do acesso à rede elétrica.

A tutela deferida possui conteúdo satisfativo, pois, embora formalmente apresentada como suspensão de cobrança, antecipa concretamente os efeitos econômicos centrais pretendidos na demanda ao determinar a emissão de faturas segundo as regras tarifárias da modalidade GD I.

O art. 300, § 3º, do CPC veda a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade prática ou econômica dos efeitos da decisão, circunstância verificada na alteração imediata do regime de faturamento da unidade consumidora.

O alegado prejuízo financeiro decorrente da incidência dos encargos tarifários da modalidade GD II possui natureza patrimonial reversível, passível de recomposição mediante compensação, restituição ou readequação futura do faturamento, inexistindo demonstração concreta de dano grave ou irreparável.

A revogação da tutela provisória preserva o contraditório substancial, a segurança jurídica e a utilidade da instrução processual, sem importar julgamento definitivo acerca da correção do reenquadramento tarifário promovido pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em controvérsia envolvendo enquadramento tarifário de geração distribuída exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A discussão acerca da incidência do regime de transição previsto na Lei nº 14.300/2022 demanda análise técnica e regulatória incompatível com cognição sumária quando houver controvérsia sobre a aptidão do requerimento administrativo apresentado.

Medida que determina a aplicação imediata do regime tarifário pretendido pela parte autora possui natureza satisfativa e submete-se à vedação do art. 300, § 3º, do CPC.

Prejuízo financeiro decorrente de cobrança tarifária controvertida, em regra, não configura dano irreparável quando passível de recomposição patrimonial futura.

A preservação do contraditório substancial e da instrução probatória recomenda cautela na concessão de tutela provisória em causas de elevada complexidade técnico-regulatória.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, 300, caput e § 3º, 334, 335, 344 e 1.019, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 14.300/2022, art. 26, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1004800-66.2026.8.11.0000, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22.04.2026; TJMT, N.U 1030877-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJMT, N.U 1005320-26.2026.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.05.2026; TJMT, N.U 1012228-02.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026; STJ, Súmula 98; STJ, Súmulas 297, 380, 381, 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28).”
(N.U 1046038-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026) (Destaquei)

Diante desse cenário, concluo que, embora a tese deduzida pela agravada revele plausibilidade jurídica passível de exame aprofundado durante a instrução, o conjunto documental atualmente disponível não autoriza, em sede de cognição sumária, afirmar, com o grau de convencimento exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, a presença da probabilidade qualificada do direito apta a justificar a manutenção da tutela antecipada concedida pelo Juízo de origem.

Assim, a solução mais prudente consiste em reservar a apreciação definitiva das relevantes controvérsias técnicas e regulatórias para o julgamento do mérito da demanda originária, após regular instrução processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada, com a consequente manutenção do enquadramento tarifário da
UFV TETE SOLAR SPE LTDA
como GD-III, nos termos da legislação aplicável, resguardando-se o devido processo legal e a ampla dilação probatória na ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026